Tribunal: TCU
Processo: 029.130/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto pactuado mediante convênio, que visava à prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental às famílias assentadas em projetos de assentamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra no Estado de Pernambuco, em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 42.000/2005, celebrado entre o Incra e a Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos dos Assentados da Reforma Agrária Ltda. - COOPTECARA, visando à prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental às famílias assentadas em projetos de assentamento do Incra, bem como a elaboração de Planos de Desenvolvimento de Assentamento - PDA e Planos de Recuperação de Assentamento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Zildomar Lopes da Silva e da Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos dos Assentados da Reforma Agrária Ltda. - COOPTECARA e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) 19/07/2006 845.119,23 27/11/2006 1.277.686,62 22/12/2006 376.367,66 25/04/2007 431.493,34 04/05/2007 519.908,69 19/12/2007 983.371,39 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre a qual incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.